Tribunal: TJSP
Processo: 2136569-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pelo agravado que tem natureza essencial,

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pelo agravado que tem natureza essencial, conforme art. 1o, XVIII, da Portaria n.o 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do Decreto Federal 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do Decreto Estadual 67.881/2020. Ausência de vilipêndio ao disposto no art. 23, II, da CF ou aos art. 9o e art. 17, V, da lei 8.809/90, tampouco invasão da competência do Poder Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos. Precedentes.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000732911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2136569-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VINCOLETO & SANTOS RESTAURANTE
LTDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"POR
MAIORIA
DE
VOTOS,
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
FERREIRA RODRIGUES (COM DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO,
MÁRCIO BÁRTOLI, CARLOS BUENO, ALEX ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY
E MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI
E JACOB VALENTE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38310
AGRAVO INTERNO No: 2136569-76.2020.8.26.0000/50000
AGTE.: Estado de São Paulo
AGDO.: Vincoleto & Santos Restaurante Ltda
DJL
AGRAVO INTERNO.
Irresignação contra a decisão que concedeu a liminar para
autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à
margem de rodovia), desde que observadas as regras dos
órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes,
ventilação adequada e disponibilização álcool gel 70% para
higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pelo agravado que tem natureza essencial,
conforme art. 1o, XVIII, da Portaria n.o 116/2020 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do
Decreto Federal 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do Decreto
Estadual 67.881/2020. Ausência de vilipêndio ao disposto no
art. 23, II, da CF ou aos art. 9o e art. 17, V, da lei 8.809/90,
tampouco invasão da competência do Poder Executivo ou
análise do mérito dos atos administrativos. Precedentes.
Recurso improvido.
Irresignação contra a decisão de f. 78/81, que deferiu a liminar
para autorizar o funcionamento do restaurante agravado, desde que observadas as regras
dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e
disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Sustenta o agravante: (i) ausência dos requisitos para a
concessão da liminar; (ii) ser do Estado de São Paulo a competência para estabelecer as
políticas públicas de combate a pandemia, nos termos do art. 9o e art. 17, V, da lei
8.080/90; (iii) na ADI n.o 6.341/DF o STF foi reconhecido que os Estados e os
Municípios possuem competência concorrente à União para decretar as medidas
previstas no art. 3o da Lei n.o 13.979/2020; (iv) não cabe ao Poder Judiciário definir
quais medidas devem ou não ser adotadas pelas autoridades administrativas, por
impossibilidade de controle judicial sobre o mérito das políticas públicas de
enfrentamento da pandemia do COVID-19; (v) menciona as medidas adotadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado para mitigar os danos provocados pela pandemia e os estudos que referendam
tais medidas e evitaram o colapso do sistema de saúde estadual; (vi) foi permitido o
funcionamento das atividades essenciais elencadas no art. 2o, § 1o, do Decreto Estadual
64.881/2020; (vii) foi elaborado o Plano São Paulo para a retomada gradual da
economia; (viii) o art. 2o do Decreto Estadual 64.881/20 proíbe apenas o consumo local
em restaurantes, admitido o atendimento presencial; (ix) a nota técnica SLT 01/2020
versou sobre os serviços referentes ao suporte (descanso e higienização) que os
restaurantes de estrada costumam ofertar aos seus usuários; (x) a estratégia estadual de
enfrentamento do coronavírus é consistente, baseada em critérios técnicos e leva em
consideração as peculiaridades de cada setor e região; (xi) a autorização concedida à
agravada configura invasão da competência do Poder Executivo, podendo comprometer
a eficácia das políticas públicas de combate a pandemia; (xii) a existência de
precedentes judiciais a seu favor.
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno contra decisão que deferiu a liminar
para autorizar o funcionamento do restaurante agravado, desde que observadas as regras
dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e
disponibilização álcool gel 70% para higienização.
Improcedem as razões recursais.
Como asseverado na decisão recorrida, não obstante o atual
cenário vivenciado pela sociedade, no qual foi declarada situação de pandemia em
relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde OMS em 11 de
março de 2020, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar.
Dispõe o art. 1o, XVIII, da Portaria n.o 116/2020 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que:
Art. 1o São considerados essenciais à cadeia produtiva de alimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bebidas e insumos agropecuários, dentre outros, os seguintes
produtos, serviços e atividades:
XVIII - postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência,
locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para
caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e
rodovias de todo o país. g.n
Em consulta ao aplicativo google maps, verifica-se que o
impetrante está localizado às margens da Rodovia SP-284, próximo ao cruzamento com
a Rodovia SP-457.
Dessa forma, embora as medidas de distanciamento social
devam ser observadas como forma de mitigar a propagação do novo coronavírus, o
impetrante se enquadra como um prestador de serviço essencial, sendo possível
autorizar o seu funcionamento, desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de
distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização álcool gel
70% para higienização como já mencionado.
Ressalta-se que não há que se falar em vilipêndio ao disposto no
art. 23, II, da CF ou aos art. 9o e art. 17, V, da lei 8.809/90, tampouco invasão da
competência do Poder Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos,
configurando a alegada “intervenção judicial generalizada”.
Trata-se, na verdade, de mero enquadramento da questão posta
em julgamento aos Decretos Estaduais sobre o tema.
Isso porque ao agravado não se aplica o disposto no art. 2o, II,
do Decreto Estadual 67.881/20201, mas sim o art. 2o, § 1o, item 6 do referido decreto,
que excepciona a suspensão do funcionamento dos estabelecimentos que tenham por
objeto atividades essenciais, fazendo referência ao art. 3o, § 1o, do Decreto Federal
1 Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica suspenso:
II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega
(“delivery”) e “drive thru”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.282/2020 que dispõe:
Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão
resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais a que se refere o § 1o.
§ 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:
XXII - serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de
cargas em geral;
§ 2o Também são consideradas essenciais as atividades acessórias,
de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia
produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais. g.n.
Em hipótese análoga, recentemente decidiu este Órgão Especial:
Mandado de Segurança. Estabelecimento à beira de estrada
fornecedor de alimentos, parada, descanso e sanitários a
caminhoneiros e viajantes. Atividade acessória à essencial de
transporte de cargas, enquadrando-se pois no artigo 2o, § 1o, item 6,
do Decreto 64.881/20, c.c. 3o, § 1o, XXII, e § 2o do Decreto no
10.282/2020. Suporte indispensável a esse transporte. Direito líquido
e certo violado (CF, art. 5o, LXIX). Segurança concedida, com
determinação quanto às providências necessárias de natureza
higiênica e sanitária. (MS n.o 2073396-78.2020 Rel. Soares Levada j.
29/07/2020)
No mesmo sentido os agravos internos interpostos nos
Mandados de Segurança n.o 2092801-03.2020 e n.o 2120398-44.2020, ambos julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 29/07/2020 e para os quais este magistrado foi designado como relator dos acórdãos.
Nesse quadro, sem prejuízo da análise da questão quando for
apreciado o mérito do mandado de segurança, é o caso de se manter a liminar
concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento o agravo interno.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.287
Agravo Interno Cível no 2136569-76.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: VINCOLETO & SANTOS RESTAURANTE LTDA
Interessados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITO MUNICIPAL DE RANCHARIA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Nesses casos envolvendo o Decreto Estadual n. 64.881, de 22
de março de 2020, o meu posicionamento é pela denegação da segurança ou pelo
indeferimento de liminares (em que se postula a reabertura de estabelecimentos
comerciais durante a pandemia do COVID-19). Os fundamentos que tenho adotado para
defesa desse posicionamento, no geral, são no sentido de que:
(a) o Decreto do Governador estabelece regras abrangentes
de quarentena para todo Estado de São Paulo - com suspensão geral dos serviços e
atividades não essenciais durante a pandemia do COVID-19, ou seja, é dotado de
ampla generalidade e abstração, daí porque - possuindo conteúdo tipicamente
normativo - sua validade (como norma de conduta sobre isolamento social) não pode
ser impugnada por meio de mandado de segurança, conforme enunciado da Súmula 266
do Supremo Tribunal Federal;
(b) ainda que se admitisse a impetração do mandado de
segurança para questionar norma genérica e abstrata, com base em alegados efeitos
concretos, mesmo assim o processo haveria de ser extinto, sem resolução do mérito,
por outro fundamento (a ilegitimidade de parte), pois se a impetrante não está
impugnando a validade do decreto, mas apenas os atos (ou possíveis atos) destinados a
dar aplicação concreta à norma, ou seja, caso esteja se referindo ao receio de sofrer
autuação, cassação de licença e encerramento das atividades, por causa do ato
normativo, então deveria impetrar a ordem em face da autoridade com competência
para impor (e eventualmente desfazer) essas penalidades, e não contra a autoridade
que editou a norma genérica e abstrata (Governador);
(c) nos casos de restaurantes de beira de rodovia, o artigo 2o, §
1o, do Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, com as alterações introduzidas pelo
Decreto no 64.975, de 13 de maio de 2020, no seu item 6, já excluiu do rol de restrições
(por considerá-las essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o
do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o inciso XLIV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(acrescido pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que considera
essenciais as “atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência
técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o
transporte e as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas”, o que significa que o ato do Governador do Estado, ao
contrário de proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento dos
restaurantes localizados às margens de Rodovia, o que afasta qualquer hipótese de
ilegalidade;
d) na avaliação das medidas de combate à pandemia
adotadas pelo Governo Estadual (porque embasadas em estudos científicos e
específicos da situação emergencial) não há espaço para reconhecer eventuais
ilegalidades na estreita via mandamental, seja em relação ao Decreto 64.881/2020, ou
em relação ao Plano Estadual de flexibilização (superveniente à impetração), porque tal
plano é constituído de várias fases, dependendo da capacidade de resposta do sistema de
saúde; e porque a avaliação das condições epidemiológicas e estruturais é feita
periodicamente pelo Secretário Estadual de Saúde, possibilitando alterações com
novas classificações e evolução (ou regressão) de fases por região e por setores;
e) sem comprovação de manifesta ilegalidade, o Poder
Judiciário não pode interferir em atos do Poder Executivo para avaliar a
oportunidade e conveniência das decisões adotadas, sobretudo para decidir quais
estabelecimentos ou quais municípios ou regiões comportam, ou não, medidas de
flexibilização, ou para revisar o enquadramento já efetuado pelo Governo, considerando
as várias fases de classificação, com diferentes graus de restrição para retomada gradual
de serviços e atividades. Tal atribuição é exclusiva da Administração, porque
somente ela detém informações e dados específicos (e científicos) para agir em
situações como essa (de calamidade pública) seja para estabelecer restrições ou para
flexibilizar as medidas já implantadas;
d) em situações dessa natureza, se for possível à
Administração adotar duas ou mais medidas igualmente razoáveis, então ao Poder
Judiciário é vedado dizer qual delas mais atenderia ao interesse público.
e) o Supremo Tribunal Federal também se posicionou nesse
sentido, proclamando que “em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a
quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de atividade econômica pode ou não
abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em caso
positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado,
neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e
não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu
prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a
edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o
presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que
levam à tomada de uma decisão administrativa” (SS 5377-MC/SP, Min. Dias Toffoli, j.
06/05/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao agravo
para revogar a liminar.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
126B43D4
7
9
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
126FBFF4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2136569-76.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.